Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ART. 26, § 4º, DA LEI Nº 9.514/97 – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – REFORMA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006389-30.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE GERVASIO DOS SANTOS - CPF: 716.327.721-08 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ART. 26, § 4º, DA LEI Nº 9.514/97 – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE.

I – Caso
em

exame
:

Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu
tutela
antecipada

em

ação

declaratória
de
nulidade
de
consolidação
da
propriedade

fiduciária
,
suspendendo

os

efeitos
da
consolidação
e
os

atos

subsequentes
de
leilão
extrajudicial de
imóvel

objeto
de
contrato
de
alienação

fiduciária
.

II –
Questão

em

discussão
:

Verificar
a
presença
dos
requisitos
para
concessão
da tutela de
urgência
à luz da
regularidade
da
notificação
do
devedor

fiduciante
para
purgação
da mora e do
exercício
do
direito
de
preferência
no
leilão
.

III –
Razões
de
decidir
:

Demonstrado
que
o

credor

fiduciário

tentou
a
notificação

pessoal

nos

endereços

contratuais
,
sem

êxito
, e,
após

certificação
da
ausência

pelo

cartório

competente
,
promoveu

intimação

por

edital

nos

termos
do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97.
Ausente

verossimilhança das alegações de vício de assinatura e sem

qualquer

depósito
para
purgação
da mora.
Ausente
,
portanto
, a
probabilidade
do
direito

necessário
à
concessão
da tutela
antecipada
(art. 300 do CPC).

IV –
Dispositivo
:

Recurso

provido
.
Revogada
a tutela de
urgência

deferida
no
juízo
de
origem
,
restabelecendo
-se o
curso
regular da
consolidação
da
propriedade

fiduciária
e dos
leilões

extrajudiciais
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERVASIO DOS SANTOS, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação da Propriedade Fiduciária e dos Atos Subsequentes (Processo nº 1000428-82.2025.8.11.0041), em trâmite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por BANCO BRADESCO S.A, na qual se deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária.

A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ao considerar a ausência de comprovação da notificação pessoal do devedor como fator gerador de risco ao resultado útil do processo, o que justificaria a suspensão do leilão até a verificação da regularidade do procedimento extrajudicial.

O agravante sustenta que foram esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal do devedor nos endereços contratuais, devidamente certificados pelo cartório competente, o que legitimaria a adoção da intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97. Afirma, ainda, que a ausência de prova mínima da falsidade das notificações e o inadimplemento confesso impedem a concessão da tutela de urgência.

Requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

O agravante ajuizou ação declaratória de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, sustentando, em suma, que não teria sido notificado para purgar a mora, tampouco para exercer o direito de preferência no leilão extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária.

Sucedeu, porém, que os documentos acostados aos autos demonstram que o Banco agravante, na condição de credor fiduciário, adotou todas as medidas previstas na Lei nº 9.514/97, promovendo a notificação do devedor nos endereços constantes do contrato (Id.186051816 e 186050297).

Não logrando êxito em localizar o agravado, o cartório certificou a ausência e procedeu à intimação por edital (Id.186051813, 186051811, 186051810, 186051806 e 186050299), nos termos do § 4º do art. 26 da mencionada lei.

Requereu, em sede de antecipação da tutela de urgência, a suspensão do leilão do imóvel de matrícula nº 79.140 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, tendo em vista a suposta nulidade da intimação e, por consequência, de todo o procedimento de consolidação.

A decisão agravada indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência pelos seguintes motivos: entendeu que a alegada ausência de notificação pessoal do devedor implicaria risco ao resultado útil do processo, considerando prudente suspender os efeitos da consolidação e impedir a alienação do imóvel até a apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

A recusa no recebimento ou a não localização do destinatário em seu endereço usual, como verificado, autoriza, nos termos do art. 160 da Lei n. 6.015/73, a adoção da notificação por edital. Tal medida constitui forma válida de ciência do devedor fiduciante, especialmente quando precedida de tentativas reiteradas e infrutíferas de intimação pessoal.

No presente caso, não há como falar em irregularidade da consolidação da propriedade, pois o agravante demonstrou documentalmente que a intimação pessoal foi tentada e frustrada, o que autorizou a intimação por edital conforme expressamente admite o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97. Ademais, a notificação quanto às datas e condições dos leilões foi encaminhada ao endereço contratual e publicada na forma legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.2. O Agravante afirma que credor fiduciário não respeitou o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2º-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico.

3. Observa-se, nesta fase de cognição sumária, que o credor fiduciário expediu as correspondências dirigidas ao endereço do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos
.
4. Com efeito, à míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar a violação ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito
( CPC
, art. 300), razão pela qual merece ser confirmada a decisão vergastada. (Data: 27/
Jun
/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5008142-06.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ademais, a alegação de falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento ou nas comunicações postais não foi objeto de prova, nem veio acompanhada de elementos mínimos que justificassem sua verossimilhança, não podendo servir de fundamento, por si só, para a concessão da tutela antecipada, especialmente diante do inadimplemento confessado e da ausência de qualquer depósito em juízo para purgação da mora.

Diante desse cenário, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela deve ser reformada, pois não subsistem elementos que justifiquem o bloqueio do procedimento de leilão, cuja legalidade formal foi atendida. A paralisação da execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de irregularidade evidente, configura indevida restrição ao exercício do direito do credor.

Portanto, não há razão para a manutenção da decisão impugnada, sendo necessária sua reforma para assegurar a efetividade do procedimento legalmente previsto para a consolidação da propriedade e subsequente leilão, notadamente em face da inércia do devedor em regularizar a mora e do cumprimento formal das exigências legais por parte do credor fiduciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, pararevogar a tutela antecipada deferida no juízo de origem
,
autorizando o prosseguimento dos atos de consolidação e leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Condeno o agravado ao pagamento das custas recursais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos
para
melhor

análise
da matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1
ª
VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos
.

EM
15
DE JULHO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
José Gervásio dos Santos
, na qual foi deferida liminar suspendendo o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 79.140, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para exercício do direito de preferência, nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Em face dessa decisão, o
Banco Bradesco S/A
interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que cumpriu todas as formalidades legais, tendo promovido tentativas válidas de intimação pessoal do devedor nos endereços contratuais, as quais foram infrutíferas, com posterior certidão cartorária de não localização e subsequente intimação por edital, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

Aduz que a ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão foi reconhecida na própria petição inicial, onde o autor confessou ter tomado conhecimento dos atos por meio do site do leiloeiro, o que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a necessidade de intimação pessoal formal, não se caracterizando qualquer nulidade no procedimento.

Ressalta que não houve violação ao direito de defesa ou à boa-fé objetiva, pois foram observadas as garantias legais e contratuais no curso do procedimento extrajudicial.

Alega que a suspensão do leilão, nesse contexto, implica indevida restrição ao exercício regular do direito do credor fiduciário, além de gerar insegurança jurídica e grave prejuízo à higidez do sistema de garantias do crédito imobiliário.

Por fim, sustenta que a tutela deferida em primeiro grau carece de demonstração do
fumus boni iuris
, já que inexistem elementos probatórios aptos a comprovar a alegada nulidade, e que o
periculum in mora
se inverte em favor do credor, diante da dilação temporal indevida da consolidação e alienação do bem, com prejuízo à efetividade do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.

O eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, deu provimento ao Recurso e revogou a tutela antecipada deferida pelo Juiz de primeiro grau
,
autorizando o prosseguimento dos atos de consolidação e leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, por reconhecer que a decisão agravada não está alinhada ao entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o caso em apreço revela-se a importância de se observar, com rigor técnico e jurídico, a sistemática estabelecida pela Lei n. 9.514/1997 para a execução extrajudicial da garantia fiduciária, a qual confere ao credor o direito à consolidação da propriedade do bem e subsequente leilão, desde que observados os requisitos legais de notificação.

Na hipótese, as alegações do Autor, centradas na suposta falta de notificação pessoal, não resistem à confrontação com o conjunto probatório dos autos.

O Banco demonstrou que enviou notificações aos endereços previstos no contrato, que o cartório, ao não localizar o devedor nesses endereços, lavrou a devida certidão e expediu edital de intimação conforme determina a legislação, e que as informações sobre o leilão foram encaminhadas ao endereço contratual e amplamente divulgadas pelos meios legais.

Ademais, é relevante destacar que o Autor expressamente reconheceu, em sua petição inicial, que teve ciência da existência do leilão antes de sua realização, inclusive mencionando que o descobriu “por acaso” no site do leiloeiro.

Ora, o reconhecimento de que o devedor tomou conhecimento, ainda que informal, e com razoável antecedência, do ato impugnado, corrobora a tese de ciência inequívoca, plenamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação formal.

Neste ponto, alinho-me ao entendimento esposado no recente
AgInt
no REsp 2.112.217/SP, julgado em novembro de 2024, segundo o qual:

(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta nulidade do leilão se houver ciência inequívoca da parte.

A ciência inequívoca da parte agravante sobre as datas dos leilões foi demonstrada, afastando a alegação de nulidade por falta deintimaçãopessoal. (...)

Não bastasse isso, o próprio rito da execução extrajudicial prevista na Lei n. 9.514/1997
permite a intimação por edital
como medida subsidiária e válida, desde que precedida de diligências infrutíferas, como restou documentalmente demonstrado no caso concreto,
in
verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

§ 4º-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio.

§ 4º-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.

Dessa forma, tem-se que essa alternativa não representa violação de direitos, mas instrumento de resguardo do equilíbrio entre as partes, diante da impossibilidade de intimação pessoal.

A jurisprudência já assentou, com ampla segurança, que a recusa do devedor em se manter acessível nos endereços por ele próprios indicados, ou sua ausência continuada nesses locais, não pode ser utilizada como escudo para obstar a consolidação da propriedade pelo credor, especialmente quando a boa-fé e diligência do credor ficam documentalmente evidenciadas, como aqui.

Importante frisar ainda que não há notícia nos autos de qualquer depósito judicial efetuado pelo Autor para fins de purgação da mora, o que revela inação voluntária, incompatível com a pretensão de sustar os efeitos de um procedimento formalmente regular. O Autor, ainda que tivesse objeções, poderia ter buscado a via judicial cumulando o pedido com o depósito da quantia devida, em observância ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, mas não o fez.

Diante desse contexto, não se mostra razoável a manutenção de decisão liminar que impôs ao credor fiduciário a suspensão do leilão extrajudicial, esvaziando por completo o caráter célere do procedimento extrajudicial que a legislação especial visa proteger.

Ao contrário, a decisão de primeiro grau acabou por desequilibrar a relação contratual, restringindo o exercício regular de um direito amparado em lei e em jurisprudência pacífica.

Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo da demora em favor do Autor. Ao revés, o risco de irreversibilidade e de frustração do crédito garantido incide sobre o Agravante, que se vê impedido de dar prosseguimento a procedimento revestido de legalidade formal e material.

Assim, por todos os fundamentos expostos, e em harmonia com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
dar provimento ao Agravo de Instrumento
e revogar a decisão que havia deferido a tutela antecipada, autorizando o regular prosseguimento dos atos de consolidação e leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 79.140.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARI
LSEN ANDRADE ADDARIO (1º VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025